Tribunal: STF
Processo: HC 216565
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição/STF nº 64204/2022



    Decisão:



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 64204/2022, o agravante formula pedido de “retirada do presente processo da sessão virtual, porquanto DESEJA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL”.



    É o breve relato. Decido.



    De início, refiro as alterações introduzidas pela Lei nº 14.365/22 no art. 7º do Estatuto da Advocacia, que passou a assim dispor:  



    ““Art. 7º (omissis) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    [...] 



    II - recurso ordinário;



    [...]



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    No mais, registro que a apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, pois todos os integrantes da Corte possuem amplo acesso aos elementos influentes no julgamento do caso. 



    Ademais, faz-se importante consignar que o art. 5º-A da Resolução STF 642/2019, incluído pela Resolução STF 669/2020, prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos ocorridos em ambiente virtual:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) 



    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral. 



    § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.” 



    Portanto, considerando a previsão normativa expressa quanto à possibilidade de sustentação oral em ambiente virtual, não verifico necessidade de excluir o presente processo da sessão virtual agendada, por não vislumbrar o alegado prejuízo ao direito de defesa.



    Anoto, por fim, que conforme informações processuais que esta Suprema Corte mantém na Internet, o presente processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão virtual de 26/8/22 a 2/9/22, tendo sido protocolado o pedido ora em análise no dia 25/8/22, portanto, não restou observado o prazo de até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Sendo assim, indefiro a exclusão do feito da sessão virtual, como requerido, e o pleito de sustentação oral nos moldes preceituados art. 5º-A da Resolução STF 642/2019, incluído pela Resolução STF 669/2020.



    Assento, por fim, que qualquer irresignação quanto ao conteúdo do presente decisório não resultará no adiamento do julgamento já agendado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente